Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-13.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche pública próxima à residência.
2. Pedido de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público deve assegurar a matrícula do Apelante em creche pública próxima à residência; e (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 208, IV) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) asseguram o direito à educação infantil em creche pública.
4. A jurisprudência do STF reconhece que o Poder Judiciário pode determinar a efetivação de políticas públicas quando há omissão administrativa.
5. A existência de lista de espera não pode impedir o acesso à creche pública, por se tratar de direito fundamental.
6. O STF, no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), firmou entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente público ao qual está vinculada.
7. A Lei Complementar no 744/07 estabelece que os honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública constituem receita do PROJUR.
8. A isenção de custas prevista no art. 141, § 2o, do ECA não abrange os honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Maioria.
Tese de julgamento: "1. O direito à educação infantil em creche pública é de aplicabilidade imediata e não pode ser frustrado por razões administrativas ou existência de lista de espera. 2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 205, 208, IV Estatuto da Criança e do Adolescente: arts. 54, IV e § 2o; 141, § 2o CPC: art. 85, § 8o Lei 9.394/96: art. 4o, IV Lei Complementar no 744/07: art. 3o, I
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 464.143/SP; RE 410.715 AgR/SP; RE 603.375; RE 1140005/RJ (Tema 1.002) TJDFT: Acórdão n. 1151801, 20180130022936APC